Tribunal: TJDFT
Processo: 0702446-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FIBROSE PULMONAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. INDICAÇÃO OFF LABEL. REGISTRO NA ANVISA. NINTENDANIBE E PIRFENIDONA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE OPÇÕES TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O pedido de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no art. 1.012, §3o, I e II, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido no particular.
2. O artigo 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), de que: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”
4. A despeito dos medicamentos prescritos possuírem registro na ANVISA, não se encontram padronizados pelo Sistema Único de Saúde e, por conseguinte, não há oferta dos fármacos para a população.
5. Na medida em que os documentos acostados aos autos e o parecer técnico demonstram que não há opções terapêuticas disponíveis no SUS para o tratamento de doenças pulmonares fibrosantes, evidencia-se a imprescindibilidade do uso do Nintendanibe e da Pirfenidona.
6. À vista da comprovação da imprescindibilidade dos medicamentos receitados à demandante, bem como a inexistência de outros remédios fornecidos pelo SUS para o tratamento da fibrose pulmonar, a existência de registro dos fármacos na ANVISA e a incapacidade financeira da parte, conclui-se restarem caracterizados os requisitos previstos no Tema n. 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provida.